Tribunal: TJDFT
Processo: 0013530-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013530-43.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: INES MESQUITA SOARES, PAULO CESAR SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. VALORES ADIMPLIDOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RETENÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. SÚMULA N° 543 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A revelia é a contumácia do réu que, chamado para apresentar resposta em kjuízo, quedas-se inerte assumindo, portanto. o risco de perder a demanda. 1.1 A falta de resposta do réu faz presumirem verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, os quais são alçados a foro de verdade processual. 2. Apelação interposta pela promitente vendedora contra sentença que, nos autos da ação indenizatória e revisional de contrato, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a devolver aos autores os valores pagos, inclusive a título de corretagem, acrescidos de multa de 10% (dez por cento). 2.1 A parte ré pede a reforma da sentença para seja observada a cláusula contratual que admite a retenção de parcela dos valores despendidos pelos autores, uma vez que a resolução do contrato ocorreu por negligência do adquirente. 3. Da responsabilidade pela inexecução do contrato. 3.1. No caso, verifica-se que ao lado da obrigação do adquirente em obter financiamento bancário para quitar o contrato e apresentar os documentos necessários para iniciar o processo de financiamento, era dever da vendedora convocar os autores no prazo determinado pela avença para tal finalidade, o que não ocorreu. 3.2. Com efeito, não logrando a apelante comprovar a efetiva notificação dos autores para promoverem a prática dos atos contratuais visando quitar o saldo devedor do imóvel, se revela indevida a súbita rescisão unilateral do contrato promovida pela vendedora, devendo responder pelos danos gerados aos adquirentes. 4. Da retenção de valores. 4.1. O inadimplemento da promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de rescisão. 4.2. Conforme enunciado n° 543 da súmula do STJ, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a imediata restituição das parcelas pagas pelo adquirente, integralmente, não sendo possível a retenção de arras ou de percentual sobre os valores já despendidos. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 416 do Código Civil, defendendo o direito à retenção de parte das parcelas pagas pelos recorridos; c) Tema 971 do STJ, salientando que há no contrato previsão de multa no caso de inadimplemento da construtora, não merecendo prosperar o pleito da incidência de cláusulas penais invertidas. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF, 23.604. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. A respeito, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Tampouco merece trânsito o apelo em relação à aduzida contrariedade ao artigo 416 do Código Civil, assim como em relação ao dissenso pretoriano articulado. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Importante destacar que, no caso em tela, a turma julgadora decidiu pela culpa exclusiva da promitente vendedora – ora recorrente – pelo inadimplemento da promessa de compra e venda e, por conseguinte, afastou o direito de retenção dos valores pleiteados (ID15997281). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo da recorrente quanto à apresentada transgressão ao Tema 971 do STJ. Isso porque, dirigindo-se o recurso para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1180510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2019, e AgRg no AREsp 1523703/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF, 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005